Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por FLAVIA EMERICK SANTANA FERREIRA (agravante/autora) contra a decisão (ID 170165906, dos autos de origem) que, proferida na ação de procedimento comum cível, no0702219-49.2023.8.07.0007, promovido em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravada/ré), determinou à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que efetuasse o pagamento de caução fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de ser a agravada intimada a promover o cumprimento da obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários, conforme decisão abaixo colacionada: (...) Trata-se de ação ajuizada por FLAVIA EMERICK SANTANA FERREIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora requer, em tutela de urgência, seja a requerida compelida ao custeio e autorização para cirurgia bariátrica reparadora (pós-bariátrica). A liminar foi indeferida no id. 152753107, todavia, em instância recursal, foi deferida (id. 166836266). O feito foi saneado no id. 157399485. Em seguida, a parte requerida alega que a autora não é mais beneficiária do plano de saúde, tendo sido excluída em 30/06/2023, em razão da inadimplência, requerendo, pois, a extinção do feito ante a perda do objeto. A parte autora se manifestou no id. 169522499, requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O cancelamento do plano de saúde ocorreu em 30/06/2023 – após o ajuizamento da presente demanda – e a negativa dos procedimentos solicitados ocorreu em outubro de 2022, ou seja, quando da negativa a autora ainda era beneficiária do plano de saúde. Desta forma, não há que se falar em perda superveniente do objeto. Neste sentido: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS ACIDENTE. ESCOLHA DE MELHOR TERAPÊUTICA. TAREFA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Presente nos autos a demonstração acerca da efetiva negativa de cobertura para os procedimentos, por ausência de previsão contratual e no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), há interesse de agir consubstanciado na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 2. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas no CID-10, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo médico assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei. SHN Quadra 01, Edifício Fusion Work and Live 13o andar – sala 1313 CEP 70.701-040 ADVOGADOS ASSOCIADOS 3. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. O encerramento do contrato ocorrido após o evento para o qual o consumidor solicitou cobertura não repercute no desate da querela, haja vista que os efeitos do cancelamento são posteriores e não afetam sinistros ocorridos anteriormente. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1220720, 00011808320178070002, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à intimação da parte requerida para cumprimento da liminar, deferida em instância recursal, é facultado ao juízo exigir caução real ou fidejussória idônea, conforme o caso, para ressarcir os eventuais danos à outra parte (art. 300, §1o, do CPC). Desta forma, para análise do pedido, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte requerente efetue o pagamento da caução, que fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se. (...) Em suas razões (ID 52649668), a agravante/autora sustenta que o feito na origem tem o intuito de compelir a agravada a assegurar-lhe a realização de cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida. Defende que, conforme AGI no 0710865-69.2023.8.07.0000, restou deferida tutela de urgência determinando à agravada a obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários, conforme relatório médico e que, não obstante a literalidade do citado dispositivo, após noticiado descumprimento da obrigação, o juízo a quo determinou à agravante prazo de 5 (cinco) dias para que efetue pagamento de caução fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de ser a agravada intimada a promover o cumprimento da referida obrigação. Argumenta que a decisão combatida se mostra conflitante com o determinado em sede de acórdão, contra a qual não se insurgiu a agravada a tempo e modo e que a exigência de caução culmina afastamento à tutela jurisdicional vindicada e distanciamento do poder judiciário em relação ao jurisdicionado. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de mastopexia com implantes (código TUSS: 30602262 x2), sem a exigência do pagamento da caução, conforme já deferido no AGI no 0710865-69.2023.8.07.0000 e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que no Acórdão no 1720993, proferido no Agravo de Instrumento no 0710865-69.2023.8.07.0000 de minha relatoria, foi autorizado o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica na agravante/autora a ser custeado pela parte agravada/ré, conforme ementa abaixo colacionada: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. BARIÁTRICA. PÓS-CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEORIA RISCO-PROVEITO NA TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora. 2. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. 3. O questionamento acerca irreversibilidade da medida submete-se à cognição exauriente e ao eventual alcance da teoria do risco-proveito ao beneficiado pela efetivação da tutela de urgência que, ao final, for revogada, o que não exclui, inclusive, a possibilidade de reparação por dano processual, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, matéria que transborda o alcance de análise deste agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, ROBERTO FREITAS FILHO - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Nesse sentido, em que pese não constar no dispositivo do voto vencedor, tampouco na referida ementa do Acórdão, que a agravante/autora não tivesse que prestar caução para que fosse realizado o procedimento cirúrgico deferido, verifica-se que tal questão restou discutida naquele julgamento, porquanto consta no dispositivo do voto vencido do Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, a divergência quanto à autorização da cirurgia mediante caução e pelo valor correspondente à cobertura do procedimento pelo Plano de Saúde junto aos profissionais de saúde e a rede hospitalar, vejamos: (...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, para autorizar a cirurgia mediante caução e pelo valor correspondente à cobertura do procedimento pelo Plano de Saúde junto aos profissionais de saúde e a rede hospitalar. É como voto. (...) (grifo nosso). Ora, diante desse contexto, uma vez que não prevaleceu a divergência que autorizaria a concessão da cirurgia mediante caução, restou implícito que não havia que se falar em exigência dessa referida garantia para que a parte agravada/ré fosse impelida a cumprir o que fora determinado no Acórdão, análise que assegura a probabilidade do direito. Ademais, submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida embasa o periculum in mora, porquanto a pretensão de se ver livre o quanto antes da condição da obesidade mórbida está fundamentada na devida aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de mastopexia com implantes (código TUSS: 30602262 x2), sem a exigência do pagamento da caução. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.